Tribunal: STF
Processo: ARE 1320424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Vol. 11, fl. 1):
    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ANULOU ATO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE HAVIA SIDO IMPOSTA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA OFENSIVA AOS PRINCÍPIOS DA CORPORAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO APENAS QUANTO A SUA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, QUANDO ESTRITAMENTE LIGADO AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DO MILITAR COMO OFENSIVA À DISCIPLINA, AO DECORO OU AO PUNDONOR MILITAR SOMENTE PODE SER FEITO PELA PRÓPRIA POLÍCIA MILITAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA INDEPENDE DA CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL, HAVENDO VINCULAÇÃO APENAS QUANDO OCORRER A ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DO FATO OU DA AUTORIA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM APREÇO. SENTENÇA REFORMADA, COM A CONSEQUENTE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC/2015. DECISÃO POR MAIORIA.”
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao artigo 1º, III; 5º, XXXVI, LVII e LXXVII, da Constituição, pois (a) “[...] a Autoridade que puniu o Recorrente, com a pena máxima existente na instituição castrense — licenciamento ex-offício a bem da disciplina — motivou o ato sem sequer ter o cuidado de demonstrar o nexo de causalidade entre a motivacão e os fundamentos probantes” (Vol. 15, fl. 4); (b) “[...] o Recorrente encontra-se respondendo ao processo criminal – 0019047-87.2004.8.02.001 – que ainda se encontra tramitando na Justiça Estadual” (Vol. 15, fl. 10); e (c) “o prolongamento excessivo, mesmo diante de todos os elementos que declaram a INOCÊNCIA do Recorrente em relação aos fatos que redundaram na abertura do processo militar representa uma grande violação ao princípio da presunção de inocência afetando, ainda o princípio da legalidade” (Vol. 15, fl. 11). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Vol. 19, fl. 3).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade ao caso do referido óbice sumular (Vol. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Por outro lado, o Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reformou a sentença e reconheceu a validade do ato administrativo que ensejou a exclusão do recorrente das fileiras militares do Estado. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 3, Vol. 11):
    “1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Alagoas, em face de Gerônimo Carlos Rodrigues da Silva, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Capital — Auditoria Militar, que tornou sem efeito a punição de licenciamento a bem da disciplina imposta ao apelado pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Alagoas, nos autos da ação ordinária n.° 0001032-89.2012.8.02.0001.
    […]
    17. In casu, o apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, anulando o ato administrativo de licenciamento ex officio do militar, determinando, por conseguinte, a reintegração desse às fileiras da Corporação.
    18. Nesse prisma, quanto à controvérsia propriamente dita, firme-se, em primeiro lugar, no esteio do que defende o Estado de Alagoas, e, ao contrário do que sustentou o impetrante no curso do processo, o procedimento que culminou em seu licenciamento ex officio não investigou o cometimento de crime pelo militar, mas sim a prática de ato capaz de violar os valores, caros à Corporação Militar, da honra pessoal, do decoro da classe ou do pundonor policial militar. É o que se extrai da leitura do documento de fl. 24.
    19. Firmada essa premissa, devo consignar, de logo, que sou forte defensor da possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, mesmo que de cunho discricionário, quando o intuito for o controle da legalidade, com esteio no princípio da inafastabilidade da jurisdição, encartado no inciso XXXV, do art. 5° da Constituição Federal, ao qual o Judiciário está, inexoravelmente, submisso.
    20. Não obstante, a meu ver, no presente caso, entendo que, superadas as questões acerca da retidão do procedimento administrativo, que sequer foi questionado, a discussão atine, exclusivamente, ao mérito do ato administrativo, que é dotado de elevadíssimo grau de discricionariedade e se rege por juízos de conveniência e oportunidade, no qual não pode o Poder Judiciário se imiscuir. Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    […]
    21. Assim, quando não houver dúvida acerca da legalidade da prática do ato administrativo, restando a controvérsia adstrita ao juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública quando da prática de um ato administrativo discricionário, não é devida a interferência do Poder Judiciário, a fim de impor a prática de um ato em detrimento de outro, substituindo a conveniência e a oportunidade da Administração pela sua própria.
    22. Saliento, por oportuno que inexistiram questionamentos quando ao procedimento empregado no processo administrativo disciplinar, de sorte que a insurgência do ex-militar limitou-se ao resultado atingido no mencionado PAD.
    23. No caso em questão, isso significa dizer que a determinação da existência de violação, pela conduta do apelado, aos valores caros à Corporação Militar apenas por esta última pode ser feita, considerando-se que o processo administrativo em questão seguiu nos moldes da legalidade. A partir do momento em que se constata que o procedimento correu livre de irregularidades que possam ser questionadas na esfera judicial, chegando ao ponto em que foi constatada a prática de uma conduta pelo militar, que poderia ou não ser enquadrada como ofensiva aos princípios de disciplina militares, não é dado ao Poder Judiciário realizar esse enquadramento.
    24. Seria até ilógico admitir tal intervenção do Poder Judiciário, uma vez que, como dito, os valores possivelmente ofendidos são aqueles prezados pela Corporação Militar, peculiares a esta, e por vezes distintos daqueles defendidos na esfera de convivência civil.
    25. Assim, apenas a Polícia Militar do Estado de Alagoas é que pode valorar a conduta do militar e dizer se essa ofendeu a disciplina, decoro ou ao pundonor policial militar.
    26. Não se pode olvidar, ainda, que não há vinculação entre as esferas administrativa e criminal, o que significa dizer que não se aplica a presunção de inocência no caso em testilha, de modo que a aplicação de sanção administrativa ao militar não depende da correlata condenação na seara criminal, sendo possível que o militar seja punido administrativamente ainda que, na esfera penal, o delito tenha sido desclassificado, ou mesmo que tenha havido a sua absolvição, desde que essa não tenha ocorrido em razão da inexistência do fato ou da constatação de que o investigado para ele não contribuiu. São irrelevantes, portanto, as considerações tecidas pelo autor, ora apelado, acerca da ocorrência ou não de causa excludente da ilicitude relativa ao fato questionado.
    […]
    29. Assim, no caso, tendo em vista que restou constatada a participação do autor, ora apelado, em fato que, além de constituir crime (e não em razão de constituir crime), também tem potencial para ofender a disciplina, o decoro ou ao pundonor policial militar, apenas ao Conselho de Disciplina cabe, no uso de sua discricionariedade, e de maneira fundamentada, definir a sanção a ser aplicada, que, no caso, foi o licenciamento a bem da disciplina, não sendo dado ao Poder Judiciário interferir no estrito mérito da decisão administrativa.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Além disso, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, veja-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do ato administrativo que excluiu o ora agravante dos Quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 893/01 e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.022.212-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 766.387- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015) 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento com agravo. Servidor Militar. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exclusão da Corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação local e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que no procedimento administrativo disciplinar foi oportunizada defesa ao ora agravante, sendo que a pena de demissão foi aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada. 3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, e não, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar a pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 725.639-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/08/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente